Tribunal: TJDFT
Processo: 0744041-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744041-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA contra decisão de ID 249883203, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA., deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas em relação à pessoa jurídica FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. (CNPJ no 32.902.538/0001-88), indeferindo o processamento do referido incidente em relação aos sócios da empresa executada. Sustenta o agravante que a empresa permanece ativa no mercado de factoring e participa de diversos processos judiciais, nos quais realiza acordos, porém não foram localizados bens penhoráveis em nome da agravada. Diante desse cenário, aduz a existência de indícios de confusão patrimonial entre a recorrida e a FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda., ambas com o mesmo quadro societário, endereço, objeto social e sócia-administradora, o que justificaria a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a decisão recorrida antecipou o mérito da controvérsia, ao rejeitar liminarmente o processamento do incidente, sem oportunizar o contraditório e a instrução probatória. Defende que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nas alegações iniciais, não sendo cabível o exame aprofundado do mérito em sede de juízo prévio. Destaca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), os quais reconhecem que a existência de empresas com identidade de elementos constitutivos, tais como objeto social, atividades e endereço, configura confusão patrimonial, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução para os sócios e demais integrantes do grupo econômico. Alega, ainda, que o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como instrumento apto a coibir abusos, desvios de finalidade e confusão patrimonial, sendo vedado ao magistrado indeferir de plano o processamento do incidente sem a devida instrução e formação do contraditório. Com esses argumentos, requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato recebimento e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica também em relação aos sócios da empresa agravada, incluindo-os no polo passivo, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 77146649. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios da agravada, em cumprimento de sentença recente, que tramita desde o ano de 2024, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. O recorrente sequer indica argumentos concretos para sustentar a presença periculum in mora, já que se limita a destacar “que o incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que o regulamentam”, de acordo com a jurisprudência deste TJDFT, e em inobservância à teoria da asserção, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, abstraída nesse momento a análise da relevância dos argumentos sustentados pelo agravante, o que demanda exame mais acurado, com garantia do contraditório, em face de diversos elementos de informação apresentados para fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade de jurídica dos sócios da agravada, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator